Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025196-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA - CPF: 060.579.451-07 (APELANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - CPF: 299.791.768-90 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO
ONLINE
(“
FREE FIRE
”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO - DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA
visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer n. 1025196-68.2020.8.11.0002,

movida em face de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA E OUTRO, julgou improcedente o pleito exordial e condenou a parte autora\apelante a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que teve sua conta no jogo Free Fire suspensa indevidamente, sem maiores esclarecimentos acerca do motivo da suspensão, o que causou prejuízos à sua reputação no âmbito da comunidade do jogo, privou suas relações sociais com outros jogadores, ficando impossibilitado de progredir no ranking dos jogadores, além do sentimento de frustração pelo tempo e dinheiro investido naquele ambiente.

Afirma que, na verdade, a irregularidade é identificada por um algoritmo ou denúncia de terceiro, não havendo qualquer avaliação humana pelos seus representantes, demonstrando que a suspensão da conta se deu de forma automática.

Verbera que
“diante da conduta arbitrária e nada transparente por parte da ré Garena que impede o autor de seguir competindo em alto nível no ambiente do Free Fire, não há outra alternativa senão a distribuição da presente demanda judicial”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar a reativação da conta bloqueada, bem como que os requeridos sejam condenados ao pagamento de danos materiais e morais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 256070793 e 256070794, por meio das quais as partes adversas pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início, cabe ratificar a ilegitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda, uma vez que esta não possui qualquer ingerência ou poder para desbloquear a conta da parte autora\apelante.

Isso porque, embora a Google tenha sido intermediadora do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que o jogo “Free Fire”, disponibilizado pela requerida Garena, foi adquirido pela
marketplace Google Play
, não é possível lhe imputar qualquer das condutas apontadas como ilegais pela parte apelante, eis que nos limites técnicos de seu serviço, não possui qualquer ingerência sobre o jogo, suas diretrizes e a conta que a autora possuía.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE ACESSO A APLICATIVO DE JOGOS - FREE FIRE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES. -
O Google, que se limita a disponibilizar em seu Market place, aplicativo de jogo, do qual a parte foi banida não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, quando na inicial não é narrada qualquer conduta relativa ao objeto do processo.
- O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade e do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Não restando demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte, incabível o restabelecimento de acesso ao jogo do qual foi banida, diante da necessidade de instrução do feito para apuração dos fatos alegados”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.499560-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 08/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOOGLE BRASIL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLATAFORMA DIGITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NAS REGRAS DO JOGO DISPONIBILIZADO OU NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. JOGO “FREE FIRE”. BANIMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO. CATEGORIA NA QUAL SE ENCAIXA A CORRÉ GOOGLE BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A figura da intermediadora no âmbito de plataformas digitais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, encaixa-se na categoria de um “provedor de aplicação”, devendo, assim, ser responsabilizada nos termos e limites da Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet. 2. Muito embora a agravada Google tenha sido intermediadora do negócio entabulado entre o agravante e a empresa Garena Brasil, ao disponibilizar o aplicativo em sua plataforma, aquela não possui qualquer ingerência sobre as questões contratuais firmadas entre as partes, mormente sobre o banimento do agravante ou da restituição de sua conta ao jogo FreeFire, os quais dizem respeito às regras do jogo em si.
3. Nos termos da legislação aplicável ao caso em tela, a qual limita a responsabilidade dos provedores de aplicação ao âmbito e aos limites técnicos de seu serviço, não há como deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada Google, na medida em que esta não poderia ter evitado as penalidades impostas ao agravante pela desenvolvedora do produto (jogo FreeFire). 4. Diante da manutenção da decisão agravada, é de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em favor dos patronos das rés excluídas do polo passivo da lide de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil”. (TJPR - 8a C.Cível - 0000298-05.2022.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Helio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 09.05.2022).

Quanto ao mérito, propriamente dito, observo que restou incontroverso que a punição de suspensão de contas que se utilizem de
hacks
está prevista nos termos de uso e nas regras da plataforma de jogo online, às quais a autora anuiu.

O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Nessa perspectiva, entendo que a parte ré desincumbiu de seu ônus probatório. Assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que os documentos apresentados com a contestação são suficientes para comprovar que a apelante infringiu as regras do jogo em discussão, utilizando de meios impróprios para conseguir vantagens indevidas dentro do jogo e descumprindo, assim, as diretrizes da plataforma.

Referidos documentos corroboram a tese defendida pela requerida na contestação, de que seu sistema automático de detecção de “hack” identificou o uso pela parte apelante de tal ferramenta, proibida pela administradora do jogo por conferir vantagem indevida à jogadora. Da mesma forma, os documentos indicam que outros usuários denunciaram o requerente pela mesma prática indevida detectada pelo sistema.

Diante disso, descumpridas as regras do jogo virtual, de fato a requerida agiu no exercício regular de seu direito ao suspender a conta do requerente.

Neste aspecto, deve ser destacado que os jogos
online
baixados via aparelho celular exigem que se concorde com os termos de uso antes de iniciar, fato este notório e que deve ser considerado (art. 374, I, e 375 do CPC).

Conforme consta da Contestação, a empresa ré Garena informou que o nome de usuário de titularidade da parte autora\apelante, foi detectada no sistema automático de detecção de “hack” por dezessete vezes no período avaliado para a suspensão da conta e também teve a denúncia de mais de cem jogadores, no mesmo período de detecção em que o sistema de segurança contra “hack” da requerida detectou o uso do programa indevido na conta utilizada pela parte autora.

Sendo assim, o bloqueio da conta do autor teve três fundamentos: I-) denúncias de jogadores; II-) procedimento interno de apuração que identificou o hack e foi comprovado por telas sistêmicas; e III-) imagens retiradas das próprias partidas da parte autora.

Como bem apontou o Juízo
a quo
:

É inquestionável a ciência do autor sobre as regras sob as quais estava sujeito ao aceitar os termos de uso e iniciar o perfil na Plataforma, concluindo que o dever de informação foi prestado adequadamente, em observância do artigo 6o, III, e 46, da Lei 8.078/90.

Inclusive, o ponto foi delineado pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo autor. Destaco excerto do voto condutor: “Aliás, a prova preconcebida demonstra, agora e enquanto perdurar a mesma situação, que a empresa agravada possui fundados motivos para ter suspendido a conta do agravante e impedido o seu acesso ao ambiente de jogo, sendo que, aparentemente, a suspensão em questão decorreu da violação dos termos de serviço pelo recorrente”. (RAI N. 1022616-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos)

Em consequência, demonstrado que a parte ré prestou adequadamente as informações e serviços em sua Plataforma, que foram aceitos pelo autor, não há falar em dever de indenizar, evidenciada a excludente de qualquer responsabilidade”.

Destarte, ainda é possível que o apelante crie outra conta no mesmo aparelho e continue a jogar normalmente, desde que respeitadas as condições previstas nos termos de uso do jogo.

Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025